Tribunal: TJSP
Processo: 9000168-38.2019.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000125250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000168-38.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é agravante
CARLOS ALBERTO DE SOUZA LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastada a matéria preliminar,
deram provimento parcial ao agravo, para reduzir a perda dos dias remidos à décima
parte (1/10) destes, mantendo-se no mais a respeitável decisão recorrida. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000168-38.2019.8.26.0047
2
Voto no 47.364
Agravo em Execução no 9000168-38.2019.8.26.0047
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de ASSIS
Vara das Execuções Criminais
Agravante: CARLOS ALBERTO DE SOUZA LIMA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
A defesa de Carlos Alberto de Souza Lima
interpôs o presente agravo (fls. 40-55) contra decisão do Juízo da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Assis (fls. 33-34), que
homologou a falta disciplinar de natureza grave, cometida aos
16.5.2019 (descumprimento de ordem). Sustenta, preliminarmente, a
nulidade da sentença pela falta oitiva judicial do agravante. No
mérito, objetiva a absolvição por insuficiência de provas,
principalmente pela falta de laudo atestando a embriaguez do
agravante. Em subsidiariedade, requer a desclassificação para falta
leve.
Foi apresentada a contraminuta (fls. 59-63).
A Procuradoria Geral de Justiça oficia pelo
não provimento ao agravo (fls. 74-82).
É o relatório.
Não prospera a alegada nulidade, consistente
na ausência de oitiva judicial do agravante.
A norma contida no artigo 118, § 2o, da Lei
de Execuções Penais assegura, apenas, que sejam observados os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000168-38.2019.8.26.0047
3
princípios do contraditório e da ampla defesa e, pelo que se pode
observar, estes foram devidamente respeitados. Em sede de
procedimento administrativo disciplinar, ao agravante foi deferida a
oportunidade de manifestação na presença de advogado da Funap (fl.
21) sendo, depois, conferida oportunidade para apresentar a defesa
técnica (fls. 23-28). Ressalte-se, ademais disso, que a imposição da
penalidade por falta disciplinar grave, é sempre da competência do
juízo da execução, na forma do disposto no artigo 54 da LEP. Assim,
assegurada a assistência de advogado no transcorrer do
procedimento para apuração daquela, a oitiva do sentenciado e não
se alegando fato impeditivo da livre manifestação da defesa, isso não
importa em qualquer prejuízo ao condenado. Ademais, a oitiva
pessoal pelo juiz, pode ser requerida, em havendo motivo que a
justifique, como forma de ampla defesa, contudo, não sendo
requerida e motivada oportunamente, quando da manifestação final
da defesa durante o procedimento de apuração da falta disciplinar,
nenhum prejuízo é de ser inferido dessa omissão, não havendo
nulidade a ser declarada.
Passa-se ao mérito.
Ao que se observa dos documentos que
instruem o recurso, o ora agravante praticou ilícito administrativo
consistente em desobediência às normas internas, porquanto na data
apontada na Comunicação de Eventos estivesse embriagado, não
conseguindo caminhar e sequer dizer seu nome e número de
matrícula aos agentes penitenciários (fl. 5 vo). Nos termos do artigo
50, inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V, da LEP, essa conduta
constituiu falta grave.
O agravante, ao ser instado durante o
procedimento administrativo, simplesmente negou os fatos, aduzindo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000168-38.2019.8.26.0047
4
jamais ter desrespeitado qualquer funcionário ou as normas internas.
Não usou bebida alcoólica e não tinha dificuldade para se locomover
na data apontada (fl. 11 vo).
No extremo oposto, os agentes públicos,
Haroldo e Márcio, descreveram, harmoniosamente, o comportamento
refratário à disciplina do presídio, pois, conforme apontaram, o ora
agravante, na data apontada no Comunicado de Evento, apontava
diversos sinais de embriaguez. Não conseguia caminhar e, ao chegar
próximo à gaiola, sequer pode declinar o seu nome e número de
matrícula. Carlos ficou alterado e passou a xingá-los (fls. 10 vo e 11).
Não se pode duvidar, de antemão, da
veracidade daquilo que declararam os agentes penitenciários. Como
qualquer outra pessoa, podem prestar prova válida, dependendo do
conteúdo de suas alegações. Depois, seria absurdo que, somente pela
função exercida, de encarregados de manutenção da ordem nos
presídios, pudessem ser tomados por suspeitos daquilo que
declaram. Inverter-se-ia a presunção de legalidade dos atos desses
agentes administrativos. Além disso, não parece razoável que fossem
incriminar o agravante, imputando-lhe a falta grave, sem qualquer
razão pessoal para o ato. Portanto, não demonstrada qualquer razão
para suspeita de conduta censurável dos agentes administrativos e
nenhuma foi provada pelo recorrente
é de se admitir seus
testemunhos como verdadeiros.
Depois, em que pesem os argumentos,
despicienda na hipótese a confecção de laudo comprobatório de
embriaguez, tendo em vista ter sido bem comprovada por outros
meios de prova admitidos, consistentes nos depoimentos prestados
pelos agentes no bojo do procedimento, os quais deram conta que o
agravante ostentava dificuldade em se locomover e até mesmo em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000168-38.2019.8.26.0047
5
responder seu nome e matrícula, características típicas do consumo
de álcool.
Com efeito, havia prova suficiente para a
aplicação da sanção disciplinar.
De outro lado, a nova redação do artigo 127
da LEP estabeleceu: “Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até
1/3 do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a
contagem a partir da data da infração disciplinar.”
A desobediência ao servidor e das ordens
recebidas põe em risco o sistema de cumprimento de pena no que se
refere à ordem e disciplina no ambiente carcerário, consubstanciando-
se em conduta ofensiva, incidindo a norma do artigo 50, inciso VI da
LEP. Contudo, a falta disciplinar assim constituída, ainda não
gerando qualquer consequência mais gravosa, deve ser punida na
forma do artigo 57 da LEP pela perda de 1/10 dos dias remidos pelo
sentenciado. A fração de 1/3, ou quantificação mais próxima, será
reservada às faltas equivalentes ao cometimento de delitos, consoante
a gravidade do resultado. Frações intermediárias servirão para os
atos de indisciplina mais severos, contudo, ainda não delituosos.
Assim, respeita-se a proporcionalidade na aplicação das sanções.
Saliente-se que esta Câmara entendia que a
prática de falta disciplinar grave, no curso de execução da pena, não
pode ser considerada para interrupção do período aquisitivo de tempo
para a obtenção de benefícios, posto inexistir fundamento legal para
tanto. O Código Penal não o prevê e a Lei de Execução não contempla
norma nesse sentido. Nessas hipóteses, a infração deveria ser
avaliada sob o aspecto do merecimento do interessado, sob a ótica de
seu comportamento anterior.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000168-38.2019.8.26.0047
6
Diferente a hipótese quando se cuida de
regressão de regime, não se podendo negar aplicação à regra contida
no artigo 112, “caput”, da Lei das Execuções Penais. Afinal, depois da
regressão ao regime fechado, para obtenção do seguinte, faz-se
necessário o cumprimento de um sexto da pena restante, ou seja,
considerada a data do reinício da execução penal.
Contudo, os julgados do colendo Supremo
Tribunal Federal deixaram assente: “a data-base para o reinício da
contagem do prazo exigido para a obtenção do benefício da progressão
de regime de cumprimento da pena é a data do cometimento da falta
grave” (HC 113658 e 112339, ambos de relatoria da Ministra
CÁRMEN LÚCIA, 2a Turma, j. 18.9.2012). E, ainda: “O ato impugnado
encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência deste
Tribunal, no sentido de que o cometimento de falta grave durante a
execução da pena privativa de liberdade implica o recomeço da
contagem do prazo para a obtenção de novos benefícios executórios”
(HC 111339, relator Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j.
7.8.2012). No mesmo sentido: HC 94.137 e 95.085, da mesma
relatoria, DJe 24.4.2009 e 20.3.2009; HC 94.726 e 94.768, relator
Ministro Ayres Britto, ambos DJe 27.3.2009; HC 94.820, relatora
Ministra Ellen Gracie, DJe 26.9.2008; HC 91.587 e 85.049, relator
Ministro Joaquim Barbosa, DJe 20.6.2008 e 5.8.2005, entre outros.
No
mesmo
sentido
converge
recente
julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no
1.176.486-SP pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
em 28.03.2012, que uniformizou a jurisprudência daquela Egrégia
Corte, ficando definido que a falta disciplinar grave representa um
marco interruptivo para a progressão de regime, como se colhe do
julgado assim ementado: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000168-38.2019.8.26.0047
7
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR
GRAVE.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PARA
CONCESSÃO
DE
BENEFÍCIOS, ENTRE ELES A PROGRESSÃO DE REGIME, EXCETO
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
E
COMUTAÇÃO
DAS
PENAS.
PRECEDENTES DO STJ E STF. EMBARGOS PROVIDOS PARA
ASSENTAR QUE A PRÁTICA DE FALTA GRAVE REPRESENTA MARCO
INTERRUPTIVO PARA OBTENÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME
PRISIONAL. 1. O cometimento de falta grave pelo sentenciado no curso
da execução da pena, nos termos do art. 127 da Lei 7.210/84, implica
a perda integral dos dias remidos pelo trabalho, além de nova fixação
da data-base para concessão de benefícios, exceto livramento
condicional e comutação da pena; se assim não fosse, ao custodiado
em regime fechado que comete falta grave não se aplicaria sanção em
decorrência dessa, o que seria um estímulo ao cometimento de
infrações no decorrer da execução. 2. Referido entendimento não
traduz ofensa aos princípios do direito adquirido, da coisa julgada, da
individualização da pena ou da dignidade da pessoa humana.
Precedentes do STF e do STJ. 3. Para reforçar esse posicionamento, foi
editada a Súmula Vinculante 09/STF, segundo a qual o disposto no
artigo 127 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) foi recebido pela
ordem constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite temporal
previsto no caput do artigo 58. 4. Entender de forma diversa, como bem
asseverou o eminente Ministro CARLOS AYRES BRITTO, quando do
julgamento do HC 85.141/SP, implicaria tornar despidas de sanção as
hipóteses de faltas graves cometidas por sentenciados que já
estivessem cumprindo a pena em regime fechado. De modo que não
seria possível a regressão no regime (sabido que o fechado já é o mais
severo) nem seria reiniciada a contagem do prazo de 1/6. Conduzindo
ao absurdo de o condenado, imediatamente após sua recaptura, tornar
a pleitear a progressão prisional com apoio em um suposto bom
comportamento (DJU 12.05.2006). 5. Embargos providos para assentar
que a prática de falta grave representa marco interruptivo para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000168-38.2019.8.26.0047
8
obtenção de progressão de regime prisional.” (EREsp 1176486/SP,
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 3a Seção, j. 28.03.2012).
Por outro lado, em se tratando de livramento
condicional, a Suprema Corte, em decisão do ilustre Ministro Marco
Aurélio, deixou assente que, “Ante a exigência de ter-se
comportamento satisfatório durante a execução da pena para chegar-
se ao livramento condicional - inciso III do artigo 83 do Código Penal -,
ocorre como consequência do cometimento de falta grave nova
contagem do período de cumprimento da pena previsto no citado
artigo“. E, ainda “Acrescento a essas razões que o artigo 83, inciso III,
do Código Penal, ao versar o requisito comportamento satisfatório
durante a execução de pena, leva a uma de duas conclusões: ou
simplesmente a falta grave consubstancia obstáculo ao benefício ou,
uma vez ocorrida, gera nova contagem de tempo para alcançá-lo. Esta
última solução é que mais atende não só ao objetivo da norma, mas
também aos interesses do réu” (HC no 100062, relatora Min. Marco
Aurélio, j. 20.04.2010, unânime) grifei.
Assim, se o posicionamento das Cortes
Superiores se faz nesse sentido, para evitar conflitos jurisprudenciais
desnecessários, é de se seguir aquela orientação. Nesse passo,
correta a determinação de interrupção da contagem de tempo de
cumprimento da pena para fins de benefícios.
Nestes termos, afastada a matéria preliminar,
dá-se provimento parcial ao agravo, para reduzir a perda dos dias
remidos à décima parte (1/10) destes, mantendo-se no mais a
respeitável decisão recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator